Tribunal: TJSP
Processo: 1033751-28.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Tratamento home care. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V. Acórdão, nos termos da Súmula no 90 do TJSP, caracteriza-se como abusiva a cláusula de exclusão de tratamento domiciliar quando existir parecer médico indicando a respectiva necessidade. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556609
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033751-28.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são
embargados CATARINA ANDREF e TANIA ANDREF DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1033751-28.2018.8.26.0002/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11502
No Processo - Classe:
1033751-28.2018.8.26.0002/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Emanuel Brandão Filho
Partes:
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargdos: Catarina Andref e Tania Andref da Silva
RECURSO. Embargos de declaração. Ação de obrigação de
fazer. Tratamento home care. Obscuridade, contradição e
omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V.
Acórdão, nos termos da Súmula no 90 do TJSP, caracteriza-
se como abusiva a cláusula de exclusão de tratamento
domiciliar quando existir parecer médico indicando a
respectiva necessidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Plano de
Saúde contra o V. Acórdão de fls. 816/822 que negou provimento ao Recurso de
Apelação, mantendo a r. sentença de fls. 692/695, proferida em Ação Cominatória e
Indenizatória, a qual determinou que o requerido providenciasse a cobertura do
atendimento de home care.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou omissão, eis que não foi
analisada a exclusão contratual do tratamento domiciliar nem que os artigos 10 e 12 da
Lei 9.656/98 estabelecem a obrigatoriedade de cobertura apenas do tratamento
hospitalar e ambulatorial.
Por conseguinte, em conformidade com a jurisprudência do STJ da
taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a obrigação de custeio do tratamento
domiciliar deveria ser afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1033751-28.2018.8.26.0002/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Conforme consignado no V. Acórdão, nos termos da Súmula no 90 do
TJSP, caracteriza-se como abusiva a cláusula de exclusão de tratamento domiciliar
quando existir parecer médico indicando a respectiva necessidade:
"Havendo expressa indicação médica para a
utilização dos serviços de 'home care', revela-se
abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer".
No mais, convém observar que a coautora Catarina Andref (nascida
aos 23/08/1943 - fls. 16) foi diagnosticada com Alzheimer precoce (CID 10 - G.30.1) e
estava internada em casa de repouso e acamada, apresentando dependência total para
realização das atividades diárias (fls. 26), sendo comunicado o respectivo falecimento às
fls. 775.
No mais, os argumentos da embargante têm como propósito rediscutir
a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Por fim, observa-se que nos termos do artigo 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1033751-28.2018.8.26.0002/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora